Tribunal: TJDFT
Processo: 0723430-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0723430-94.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Paulo de Tarso Carvalho de Sousa Agravados: João Bosco Carvalho de Sousa Ana Cristina Bugni de Sousa Carlos Adriano Bugni de Sousa João Paulo Carvalho de Sousa D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Paulo de Tarso Carvalho de Sousa contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0718447-59.2019.8.07.0001. Aos agravados para que se manifestem a respeito do recurso, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos da regra prevista no art. 1019 inc. ll, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 16 de Junho de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator